Tribunal: TJDFT
Processo: 0000498-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000498-34.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JOAZ PEDROSO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. DEPÓSITO RECEBIDO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FEITO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRETENSÃO QUE NÃO TEM FUNDAMENTO EM QUALQUER DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 355, DO CC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A ação de consignação em pagamento não é via adequada para se buscar a devolução de valores depositados em decorrência de sentença judicial proferida na Justiça do Trabalho, que condenou a entidade patronal e o empregado ao recolhimento de contribuições, eis que, além de a pretensão não se amoldar a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 355, do CC, culminaria em desconstituição de determinação judicial proferida em feito findo. Precedentes. 2. Apelação não provida. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Ressalta que, em havendo uma “obrigação indevida”, os requisitos atinentes à ação de consignação em pagamento estão devidamente caracterizados ao caso em tela. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 6o, 11, e 16, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028